Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO LEI N. 911/1969. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPOSITÁRIO FIEL E TERMO DE INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com Decreto-Lei n. 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (art. 2o, § 2o, e art. 3o).
2. Inexistindo previsão legal acerca da necessidade de indicação do fiel depositário ou juntada de termo de inventariante, não pode o magistrado fazê-lo.
3. A falta de indicação do fiel depositário e do termo de inventariante da parte adversária, no prazo indicado pelo magistrado, não resulta na falta de interesse processual. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.